Tribunal: TJDFT
Processo: 0753692-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753692-23.2018.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO FINASA S/A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. SOLIDARIEDADE. 1. A instituição financeira credora, nos contratos de alienação fiduciária, tem responsabilidade solidária pelo imposto incidente sobre a propriedade de veículo automotor, em razão do domínio resolúvel e posse indireta do bem. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1.228 e 1.267, ambos do Código Civil, bem como 110 e 131, estes do Código Tributário Nacional, suscitando a sua ilegitimidade passiva para responder ação fiscal em que se busca a quitação do tributo de IPVA sobre veículos de terceiros que são objeto de alienação fiduciária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Tributário Nacional e do Código Civil apontados. Isso porque o desenlace da demanda se deu com a análise da Lei Distrital 7.431/1985, atraindo o óbice, por analogia, do verbete sumular 280 do STF. Nesse sentido, em julgamento de caso análogo, assim se manifestou a Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE AFASTADA PELA CORTE ESTADUAL COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL MINEIRA 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL DO BANCO SANTANDER S.A. DESPROVIDO. 1. O Tribunal Mineiro, ao consignar que o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo, respondendo solidariamente pela obrigação a instituição financeira, credora fiduciária, baseou-se na interpretação de lei local, no caso, a Lei 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais, ficando o seguimento do recurso obstado nesta Corte por incidência da Súmula 280/STF. 2. Agravo Regimental do Banco desprovido. (AgRg no AREsp 471.014/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 20/5/2019). Em igual sentido, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp 1504211, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 20/11/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009